Tribunal: TJBA
Processo: 0028208-30.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0028208-30.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FREDSON ALVES SELES e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS DANTAS, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA SARAIVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, a qual buscou o ressarcimento de valor pago a segurado em razão de acidente automobilístico causado pelos réus.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a responsabilidade do condutor pelo acidente automobilístico, à luz das provas produzidas, especialmente do Boletim de Ocorrência e da sindicância administrativa; e (ii) saber se o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos danos causados, ainda que não estivesse conduzindo o automóvel no momento do sinistro.

III. Razões de decidir

3. O Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade e descreve que o condutor do veículo réu realizou ultrapassagem indevida, invadindo a contramão e abalroando o veículo segurado.

4. Permanece incólume a conclusão de que o condutor Fredson Alves Seles concorreu diretamente para o evento danoso ao realizar
manobra de ultrapassagem indevida
, conduta tipificada como infração grave pelo art. 186, I, do CTB.

5. A responsabilidade do proprietário do veículo é solidária, seja pela teoria da guarda do automóvel, seja pela culpa in eligendo e in vigilando. Inexistência de prova de eventual alienação anterior ao acidente.

6. No caso, aplica-se a sub-rogação legal prevista nos arts. 349 e 786 do CC, legitimando a seguradora a buscar o ressarcimento integral do valor indenizado, limitado ao efetivo prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0028208-30.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante FREDSON ALVES SELES e outros e como apelada CAIXA SEGURADORA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DESPROVER AS APELAÇÕES
, nos termos do voto do relator.

JR19